Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF c/c art. 99, § 2o, do CPC). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para a concessão do benefício o limite de até (cinco) salários-mínimos, tal como prevê a Resolução no 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Da análise das condições econômicas do agravante, não se extrai a alegada hipossuficiência, de modo que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ma)